Tribunal: TJES
Processo: 0000312-48.2019.8.08.0054
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000312-48.2019.8.08.0054
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RONI MARCOS ALVES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
0000312-48.2019.8.08.0054

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RECORRIDO: RONI MARCOS ALVES DE OLIVEIRA

RELATOR: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

SENTENÇA: RONALDO DOMINGUES DE ALMEID
A

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação anulatória e indenizatória, com pedido de tutela provisória de urgência antecipada, ajuizada por
RONI MARCOS ALVES DE OLIVEIRA
em face de
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
, por meio da qual o requerente aduz que descobriu o registro do auto de infração PM40098134-5967/00, lavrado no dia 15/01/2018 em seu desfavor, tendo como local de infração a Rodovia/ES, 130, em frente ao DPM de Boa Esperança/ES. Alega que não se tratava do veículo do requerente, no local da infração não há marcação no asfalto (faixa dupla ou simples), não houve registro de abordagem ao condutor e que, ao consultar o requerido, constatou que as correspondências com notificações foram devolvidas com o motivo “mudou-se”, embora o endereço de envio se tratasse de um dos domicílios do réu à época. Acrescenta que não foi notificado sobre a atuação nem quanto à possibilidade de interposição de recurso.

Assim, postula liminarmente a suspensão do auto de infração e, em sede definitiva, a declaração de nulidade do ato administrativo, o cancelamento do auto de infração, da multa e da pontuação dele advinda e a restituição do valor pago a título de multa.

Em sede de contestação (ID. 16016877, anexo 2, pp. 15/27), o DETRAN requer a improcedência dos pedidos sob os argumentos de que: a) o ato administrativo possui presunção de veracidade e o autor não comprovou sua ilegalidade; b) que, apesar de ter modificado seu endereço no sistema SIT, o autor não o modificou no cadastro do veículo constante no sistema DETRANET, de sorte que as notificações foram enviadas para o endereço inscrito neste último sistema e, após serem devolvidas pelo motivo “mudou-se”, foram publicadas no diário oficial; c) não foi constatada clonagem no veículo do autor.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que (ID.7685825) :

Sendo assim,
JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na exordial, resolvendo-se o processo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC a fim de:

a)
DECLARAR nulo o ato administrativo de imposição de multa e de gradação de pontos em razão do auto de infração PM40098134-5967/00
;

b)
DETERMINAR o cancelamento das penalidades decorrentes do aludido auto de infração
, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 1.000,00 (mil reais);

c)
CONDENAR o requerido a restituir ao autor a importância de R$ 1.526,34 (um mil, quinhentos e vinte e seis reais e trinta e quatro centavos),
acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir do prejuízo (pagamento da multa) (art. 398 do CC e Súmulas 54 e 362 do STJ).

No ensejo, a despeito da procedência dos pedidos,
indefere-se em sentença a tutela de urgência pleiteada
, uma vez que a nulidade do ato administrativo de imposição de penalidades não importa na suspensão ou cancelamento do auto de infração em si.

O DETRAN/ES, ora recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID 7685828), em que alega que expediu a notificação para o endereço cadastrado junto ao órgão executivo de trânsito, não havendo que se falar sequer em necessidade de Aviso de Recebimento. Ainda, aduz que o autor não trouxe aos autos comprovante de residência válido, ou seja, resultante da efetiva entrega da correspondência em sua residência.

Apesar de devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões (ID. 7685833)

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo pela
manutenção
da sentença.

A súmula 312 do STJ afirma que no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. Portanto, há um dever de dupla notificação.

Súmula 312: No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.

Com base na interpretação dos artigos
280
,
281
e
282
do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) concluiu que a autoridade de trânsito tem a obrigação de comprovar o envio de notificação da autuação e da imposição de penalidade decorrente de infração, mas não há a necessidade de aviso de recebimento.

Coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
, nos seguintes termos:

Noutra quadra, em relação à validade do ato administrativo de imposição de penalidades, a despeito de constar no extrato do dossiê do veículo (elaborado unilateralmente pela autarquia) o envio de notificação de autuação o autor no dia 22/01/2018, as únicas notificações cujo envio foi comprovado pelo requerido foram postadas nos dias 26/04/2018 e 10/09/2018 (id. 16016877, anexo 2, pp. 33/35), ultrapassando o prazo decadencial de 30 (trinta) dias previsto no art. 281, II, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB),
in verbis
:

Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

Parágrafo único. O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente: [...]

II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.

Ademais, é despicienda a discussão quanto à correção do endereço do autor (embora seja fato admitido por ambas as partes que o endereço para o qual as notificações foram remetidas é um dos domicílios do requerente), eis que, ultrapassado o prazo de envio da notificação de autuação e após a sua devolução por motivo de “mudou-se”, não foi comprovada a publicação em edital exigida pelo art. 12 da Resolução nº 404/2012 do CONTRAN para a notificação da atuação nem para a cientificação do administrado quanto à apresentação de recurso administrativo, ônus probatório incumbido ao requerido pelo art. 373, II, do CPC.

Assim, tais irregularidades tornam nulo o ato administrativo que impôs as penalidades ao autor, sequer sendo possível nova imposição, ante o decurso do prazo decadencial. Destarte,

acolhe-se o pedido de declaração de nulidade do ato administrativo de imposição de multa e gradação de pontos decorrentes do auto de infração PM40098134-5967/00, devendo o requerido promover o cancelamento dessas penalidades.

Ressalto ser este também o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, vejamos:

49784707 - REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÕES DE AUTUAÇÕES IRREGULARES. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. APROVEITAMENTO DOS ATOS VÁLIDOS. RECURSO E REMESSA CONHECIDOS. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
I. Prevê a Súmula nº 312 do C. STJ que no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. II. O
art. 281, do Código de Trânsito Brasileiro
, dispõe que o auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente caso, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação. III. A análise de aludida documentação revela que apesar das notificações de autuação terem sido expedidas dentro do prazo legal de trinta dias, não foram recebidas pelo apelado por questões atinentes à insuficiência de seu endereço, não havendo notícia de posterior expedição de editais de notificação nesse sentido no intuito de suprir tal ausência. lV. A documentação acostada revela que a ocorrência de tal situação não se deu por falta de atualização do endereço do apelado perante às autoridades pertinentes, vez que desde 2001 consta em seus certificados de registro e licenciamento de veículos o mesmo endereço, o qual coincide, inclusive, com o endereço constante na notificação devidamente entregue em data contemporânea às infrutíferas (realizadas em 2011). V. Já proclamou esta Egrégia Corte que no âmbito da nulidade dos atos, devem-se aproveitar aqueles que foram produzidos sem qualquer vício e que, produzidos conforme as regras legais pertinentes, não decorram de um ato viciado. VI. Remessa necessária conhecida para manter a sentença no que se refere ao DER/ES e Município de Itapemirim/ES; Apelo conhecido e provido para reformar a sentença vergastada, de modo a julgar improcedente o pleito exordial de declaração de nulidade do procedimento administrativo, bem como condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
(TJES; Apl-RN 0003822-32.2014.8.08.0026; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 03/09/2019; DJES 19/09/2019)

É possível extrair da peça de defesa e dos documentos (ID 7685824, anexo 2, pág. 33 e 35) protocolado pelo réu, ora recorrente, que os avisos de recebimento foram devolvidos com uma observação de “mudou-se”, por consequência, houve a notificação por edital.

A Resolução 619, do CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito), estabelece que:

Art. 13. Esgotadas as tentativas para notificar o infrator ou o proprietário do veículo por meio postal ou pessoal, as notificações de que trata esta Resolução serão realizadas por edital publicado em diário oficial, na forma da lei, respeitados o disposto no §1º do art. 282 do CTB e os prazos prescricionais previstos na Lei nº 9.873, de 23 de novembro de 1999, que estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva.

Logo, é possível concluir que a notificação por edital publicada em diário oficial só poderá ser realizada quando esgotadas as tentativas de notificar o infrator.

No caso dos autos, como bem apontado, a notificação estava na agência dos Correios esperando o destinatário.

Portanto, a referida notificação por edital é nula, bem como o processo administrativo, uma vez que foram de encontro ao que determina a Lei de trânsito e à regulamentação dos procedimentos administrativos. Primeiro, a tentativa é a notificação pessoal, depois, a notificação por edital, nesta ordem.

Por fim, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo DETRAN/ES e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC. Sem custas, face a isenção legal.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)